Tribunal: TRF3
Processo: 5109625-24.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada:STF, RE 567.985, Tribunal Pleno; STF, RCL 4.374, Tribunal Pleno.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
230/608)

5109625-24.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5109625-24.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: J. M. D. S.

REPRESENTANTE: JESSICA NAIARA MACEDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAN GARCIA VIDAL - MS21078-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JESSICA NAIARA MACEDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO COMPROVADO. REQUISITO ECONÔMICO NÃO ATENDIDO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de BPC-LOAS na modalidade deficiência, formulado em favor de menor portadora de déficit cognitivo moderado, esclerose mesial temporal à direita (CID F71) e Transtorno do Espectro Autista.

2. O núcleo familiar é composto por seis pessoas, com renda total de R$ 4.941,81, proveniente do salário da genitora (R$ 4.341,81) e de pensão alimentícia (R$ 600,00), resultando em renda per capita de R$ 823,63.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche o requisito de hipossuficiência econômica para a concessão do BPC-LOAS, diante da renda per capita apurada.

III. Razões de decidir

4. O laudo médico pericial comprovou o impedimento de longo prazo decorrente de déficit cognitivo moderado com esclerose mesial temporal e Transtorno do Espectro Autista, requisito subjetivo incontroverso.

5.O STF, no julgamento do RE 567.985/MT e da RCL 4.374, afastou o caráter absoluto do critério de renda de 1/4 do salário-mínimo, admitindo análise ampliativa conforme as circunstâncias do caso. Essa flexibilização, porém, não dispensa a demonstração efetiva de vulnerabilidade social.

6. A renda per capita de R$ 823,63 supera significativamente qualquer parâmetro aplicável, inclusive os critérios ampliados admitidos pela jurisprudência. O valor declarado pela parte (R$ 3.200,00) mostrou-se inferior ao apurado pelo MPF com base no CNIS.

7. As despesas familiares apresentadas, embora relevantes, não são suficientes para configurar miserabilidade apta a justificar a concessão do benefício, que se destina à proteção daqueles sem condições de prover a própria subsistência, e não à complementação de renda.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 567.985, Tribunal Pleno; STF, RCL 4.374, Tribunal Pleno.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5109625-24.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: J. M. D. S.

REPRESENTANTE: JESSICA NAIARA MACEDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAN GARCIA VIDAL - MS21078-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JESSICA NAIARA MACEDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (ID 356997152) da parte autora contra sentença, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal (CF) e no art. 20, da Lei 8.742/93 (LOAS).

Em síntese, alega que a menor, Jordana Macêdo de Souza, é pessoa com deficiência, portadora de déficit cognitivo moderado, com esclerose mesial temporal a direito (CID F71), com Transtorno do Espectro Autista.

Durante a instrução processual, foram elaborados laudos periciais, médico (ID 356997075) e socioeconômico (ID 356997072).

Ficou demonstrado, no laudo socioeconômico, que o salário atual da genitora é de R$4.341,81, além de R$600,00 de pensão alimentícia, totalizando uma renda de R$4.941,81, para uma família composta por 6 pessoas. Renda per capita em R$ 823.63.

Laudo médico confirmou que a apelante possui a deficiência apresentada e, por essa razão, é pessoa com deficiência. (fato incontroverso)

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente, pela r. sentença (ID 356997138).

Apelou a parte autora (ID 356997152), alegando, miserabilidade do núcleo familiar, em razão de gastos elevados para custear a despesas básicas, considerando a renda de R$ 3.200,00.

Não houve contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 359117079), manifestando pelo desprovimento do recurso, por considerar que a apelante não preenche os requisitos de miserabilidade.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da CF e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de situação de hipossuficiência econômica.

O Laudo médico (ID 356997075) comprovou que a apelada sofre de déficit cognitivo moderado, com esclerose mesial temporal a direito (CID F71), com Transtorno do Espectro Autista.

No tocante à hipossuficiência, o estudo social (ID 356997072) aponta que o núcleo familiar é composto por seis pessoas, sendo a renda proveniente do salário da genitora, no valor atual de R$4.341,81, além de R$600,00 de pensão alimentícia, totalizando uma renda de R$4.941,81.

O STF, ao apreciar o RE 567.985/MT e a RCL 4.374, assentou que o critério de 1/4 do salário-mínimo não constitui parâmetro absoluto, admitindo-se análise ampliativa à luz das circunstâncias do caso concreto. Todavia, a flexibilização não implica afastamento integral dos parâmetros objetivos, exigindo demonstração efetiva de vulnerabilidade social.

Ocorre que a renda familiar ultrapassa e muito o percentual aplicado pelo, pois a renda per capita está em R$ 823,63.

Ressalte-se que os valores declarados pela parte é de 3.200,00, porém, em análise ao CNIS o MPF identificou que o valor atual é mais elevado.

As despesas com aluguel (R$ 1.200,00), água e energia (R$ 500,00), internet (R$ 100,00), gás de cozinha (R$120,00), alimentação (R$ 800,00), farmácia (R$ 100,00), cuidadora (R$ 500,00) e saúde (R$ 480,00), totalizam R$ 3.800,00. De modo que a renda é ajustada para os custos da família.

Ademais o benefício assistencial não se presta a complementar a renda familiar. O BPC/LOAS é o último recurso de proteção social, com a finalidade de atender àqueles que não tem condições de garantir a sua subsistência.

Assim, verifica-se que não há o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial, impondo-se a manutenção da sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença nos seus próprios termos, ante a ausência de hipossuficiência econômica.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO COMPROVADO. REQUISITO ECONÔMICO NÃO ATENDIDO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de BPC-LOAS na modalidade deficiência, formulado em favor de menor portadora de déficit cognitivo moderado, esclerose mesial temporal à direita (CID F71) e Transtorno do Espectro Autista.

2. O núcleo familiar é composto por seis pessoas, com renda total de R$ 4.941,81, proveniente do salário da genitora (R$ 4.341,81) e de pensão alimentícia (R$ 600,00), resultando em renda per capita de R$ 823,63.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche o requisito de hipossuficiência econômica para a concessão do BPC-LOAS, diante da renda per capita apurada.

III. Razões de decidir

4. O laudo médico pericial comprovou o impedimento de longo prazo decorrente de déficit cognitivo moderado com esclerose mesial temporal e Transtorno do Espectro Autista, requisito subjetivo incontroverso.

5.O STF, no julgamento do RE 567.985/MT e da RCL 4.374, afastou o caráter absoluto do critério de renda de 1/4 do salário-mínimo, admitindo análise ampliativa conforme as circunstâncias do caso. Essa flexibilização, porém, não dispensa a demonstração efetiva de vulnerabilidade social.

6. A renda per capita de R$ 823,63 supera significativamente qualquer parâmetro aplicável, inclusive os critérios ampliados admitidos pela jurisprudência. O valor declarado pela parte (R$ 3.200,00) mostrou-se inferior ao apurado pelo MPF com base no CNIS.

7. As despesas familiares apresentadas, embora relevantes, não são suficientes para configurar miserabilidade apta a justificar a concessão do benefício, que se destina à proteção daqueles sem condições de prover a própria subsistência, e não à complementação de renda.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 567.985, Tribunal Pleno; STF, RCL 4.374, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão